Tribunal: CARF
Processo: 17095.720381/2022-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO DE ANDRADE COUTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.720381/2022-51
ACÓRDÃO
1202-002.115 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DOIS MARCOS SEMENTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018, 2019
NULIDADE. QUESTÕES MERITÓRIAS, INOCORRÊNCIA.
Descabe a arguição de nulidade por omissão na apreciação dos
argumentos de defesa, quando as questões suscitadas são dirimidas na
análise de mérito.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019
ROYALTIES.TECNOLOGIA DE TRANSGENIA E LICENÇA DE CULTIVARES.
DEDUÇÃO. EMPRESA QUE ATUA NA MULTIPLICAÇÃO DE SEMENTES.
REGISTRO DO CONTRATO NO INPI. INAPLICABILIDADE
Não se aplica a exigência de registro no INPI dos contratos de royalties pelo
uso de tecnologia de transgenia ou licença de cultivares, para que os
valores pagos a esse título possam ser deduzidos pelas empresas que
atuam na multiplicação ou comercialização das sementes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto – Presidente e Relator
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.115 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720381/2022-51
2
Participaram do presente julgamento os(a) Conselheiros(a): Maurício Novaes
Ferreira, André Luiz Ulrich Pinto, José André Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honório
Rodrigues da Costa, Liana Carine Fernandes de Queiróz e Leonardo de Andrade Couto (Presidente
e Relator).

RELATÓRIO
Trata o presente de Autos de Infração lavrados em 16/01/2023 para cobrança do
IRPJ no montante original de R$ 29.618.839,33 aí incluídos juros de mora e multa proporcional no
percentual de 75%; e cobrança de multa isolada pelo não recolhimento de estimativas no
montante de R$ 7.549.667,00.
No entendimento da autoridade lançadora, o sujeito passivo teria deduzido
despesas de royalties sem que o contrato respectivo tivesse sido registrado no INPI e em valores
acima do limite estabelecido pela Portaria MF no 430/58 conforme descrição dos fatos:
(....)
Da leitura do art. 355, § 3°, do RIR-1999, e do art. 365, § 3°, do RIR-2018, observa-
se que as despesas incorridas a título de royalties devidos em decorrência da
licença de exploração de patentes de invenção, como no presente caso
(licenciamento do direito de produzir e comercializar sementes de soja com os
eventos transgênicos), somente poderão ser consideradas na apuração do Lucro
Real, a partir da averbação do respectivo contrato no INPI.
26. Apesar de intimada a fazê-lo, a Contribuinte não comprovou a respectiva
averbação no INPI de nenhum contrato que embasou o pagamento de royalties e
por conseguinte os lançamentos que resultaram na dedução do Lucro. E mais,
alegou que o mencionado negócio jurídico não é regido pela Lei n° 9.279/1996,
sendo inexigível tal averbação.
27. Ainda que os CONTRATOS DE LICENCIAMENTO DA TECNOLOGIA tivessem sido
averbados no INPI, as respectivas despesas a título de royalties, a serem
consideradas na apuração do Lucro Real, estariam submetidas aos limites
estabelecidos no § 1° do art. 355 do RIR-1999 e no § 1° do art. 365 do RIR-2018.
28. Em cumprimento ao § 1° do art. 355 do RIR-1999 e ao § 1° do art. 365 do RIR-
2018, o Ministro de Estado da Fazenda emitiu a Portaria MF n° 436, de 30 de
dezembro de 1958.
29. Ao analisar um caso determinado, em interpretação da Portaria MF n° 436, de
30 de dezembro de 1958, a Superintendência Regional da Receita Federal do
Brasil da 7a Região Fiscal emitiu a Solução de Consulta n° 40 – SRRF07/Disit, de 04
de maio de 2011.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.115 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720381/2022-51
3
ROYALTIES. PERCENTUAL MÁXIMO DE DEDUÇÃO. SEMENTE DE SOJA GENETICAMENTE
MODIFICADA.
A subsidiária com sede no País pode remeter royalties a título de patentes de invenção à sua
matriz no exterior até o limite máximo fixado por ato do Ministro da Fazenda, hoje fixado
pela Portaria MF no 436, de 1958.
A pesquisa e produção de semente de soja geneticamente modificada para posterior
comercialização não encontra enquadramento em nenhum dos grupos relacionados na
Portaria MF n o 436, de 1958, haja vista que os royalties são devidos pela utilização de uma
patente que visa gerar um produto mediante um processo biotecnológico, processo esse
sem semelhança com qualquer atividade ou produção constante da retrocitada Portaria.
A pessoa jurídica cujo tipo de produção não puder ser enquadrado nos grupos indicados na
Portaria MF no 436, de 1958, deverá solicitar a sua inclusão, mediante requerimento ao
Diretor da Divisão de Tributação do Imposto de Renda e, enquanto não ocorrer a inclusão,
deverá aplicar o percentual mínimo correspondente a 1% (um por cento).
Dispositivos Legais: Lei no 4.131, de 1962, arts. 12 e 14; Lei no 4.506, de 1964, art. 52; Lei no
8.383, de 1991, art. 50; Decreto no 3.000, arts. 352 a 355, e Portaria MF n o 436, de 1958.
Depreende-se, da leitura da Solução de Consulta n° 40 – SRRF07/Disit, de 04 de
maio de 2011, que, caso tivesse sido averbado no INPI o CONTRATO DE
LICENCIAMENTO DA TECNOLOGIA INTACTA (o que não restou demonstrado), as
despesas incorridas a título de royalties devidos pelo licenciamento do direito de
produzir e comercializar sementes de soja com os eventos transgênicos
(tecnologia Intacta), a serem consideradas na apuração do Lucro Real, estariam
limitadas a 1% (um por cento) da receita líquida.
32. Diante do exposto neste item, os valores de despesas registradas a título de
royalties devidos em decorrência do licenciamento de exploração da tecnologia
Intacta, deduzidos na apuração do lucro líquido, devem ser adicionados na
apuração do Lucro Real, por falta de cumprimento dos requisitos estabelecidos no
art. 355 do RIR-1999 e no art. 365 do RIR-2018 (falta de averbação do instrumento
contratual no INPI):
33. Destaca-se que no Anexo I encontram-se relacionados os valores extraídos da
contabilidade, no Anexo II foram apuradas as bases de cálculo mensais do IRPJ e
no Anexo III o demonstrativo dos valores apurados e lançados neste Auto de
Infração.
Em relação à imputação da multa isolada, segundo o Fisco, decorre da indevida
redução da base de cálculo do tributo devido a título de estimativa ocorrida nos anos-calendário
de 2018 e 2019, justamente em função das despesas de royalties e assistência técnica. -

Devidamente cientificado, o sujeito passivo apresentou impugnação assim resumida
em apertada síntese:
-
Explica que exerce primordialmente a atividade de produção e
industrialização de grãos e sementes, afirma que celebra contratos de licenciamento assim
denominado:
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.115 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720381/2022-51
4
 contrato de Licenciamento de Tecnologia (Intacta), objetivando produzir
sementes Certificadas Intacta RR2 PRO®, bem como comercializar essas
sementes para um agricultor licenciado e cobrar os respectivos royalties e
remetê-los para a MONSANTO; e:
 contrato de Licenciamento de Uso de Cultivar (germoplasma), que tem por
objetivo produzir e comercializar sementes geneticamente melhoradas e
registradas no Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC).
-
Estabelece a diferenciação entre royalties de multiplicação e royalties de
sementes pagos em decorrência do contrato de licenciamento de tecnologia e define as partes de
cada tipo de contrato: empresa de tecnologia (Monsanto), empresa de genética (desenvolveu o
cultivar) e produtora de semente (impugnante);
-
Define os principais termos integrantes dos contratos e esclarece que para
produzir comercializar sementes é necessário pactuar:
 com a empresa de genética um contrato de licenciamento que o autorize a
produzir e comercializar sementes da cultivar, pagando royalties da cultivar
para a empresa de genética; e:
 com a empresa de tecnologia (MONSANTO) um contrato de licenciamento
que o autorize a produzir e comercializar sementes da cultivar que contiver
um gene patenteado pela MONSANTO (gene INTACTA RR2 PRO). Como a
beneficiária da utilidade do gene é a lavoura onde as sementes foram
plantadas, o devedor dos royalties sobre o gene é o agricultor. Para isso, a
Monsanto “autoriza”/encarrega o Produtor de Sementes a cobrar os
royalties devidos pelo agricultor (adicionando este valor ao preço das
sementes) e remeter estes royalties para a MONSANTO
-
Sustenta, em preliminar, a nulidade do lançamento:
 pela ausência de busca da verdade material, tendo em vista que o Fisco não
cumpriu a obrigação legal de apurar a real necessidade de registro dos
contratos no INPI; e:
 por erro na identificação do sujeito passivo, eis que em relação à grande
maioria das despesas glosadas a obrigação de pagar cabe ao agricultor.
-
Não se aplicaria a exigência de registro no INPI aos contratos celebrados pela
impugnante pois têm como partes empresas brasileiras e que não pertencem ao mesmo grupo
econômico. Ainda assim, ressalta que a tecnologia teria sido devidamente registrada no INPI,
conforme indicado no próprio relatório fiscal. Salienta que a legislação atual revogou essa
exigência;
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.115 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720381/2022-51
5
-
Não há qualquer limite de dedutibilidade a ser respeitado, seja de 5% ou de
1%;
-
Em relação aos royalties de cultivar (germoplasma), por envolver organismo
vivo, sua propriedade intelectual não seria regida pela Lei das Patentes mas sim pela Lei de
Proteção aos Cultivares, não lhes sendo aplicável a necessidade de registro do contrato no INPI;
-
Quanto aos royalties referentes ao contrato de licenciamento de tecnologia,
não seriam devidos pela impugnante, mas sim pelos agricultores à Monsanto. A impugnante
apenas intermedia o pagamento e faz o repasse. Sustenta que o procedimento de deduzir os
valores foi realizado apenas como forma de anular o efeito fiscal e contábil do reconhecimento
integral como receita do pagamento recebido dos agricultores; e:
-
Questiona a cobrança da multa isolada em função da concomitância com a
multa de ofício.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 02, em sessão realizada em
11/10/2023, prolatou o Acórdão 102-004.52 pelo qual considerou a impugnação totalmente
improcedente. Usou como razão de decidir a ausência de registro dos contratos no INPI pois,
argumentou, teria sido essa a principal que motivou a glosa das deduções. A decisão
consubstanciou-se na seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
Ementa:
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo em vista que os atos e termos foram lavrados por pessoa competente e
que não houve preterição do direito de defesa, não se aplicam as hipóteses de
nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, ficando rejeitada a
preliminar de nulidade do lançamento.
ROYALTIES PELO USO DE MARCA E PATENTE. DEDUTIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
AVERBAÇÃO DO CONTRATO NO INPI.
É vedada a dedução de despesas incorridas com pagamentos de uso e fruição de
marcas e patentes quando os respectivos contratos estão desprovidos de
averbação junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA. APLICAÇÃO CONCOMITANTE.
POSSIBILIDADE.
A multa de ofício aplica-se sobre o resultado apurado anualmente, cujo fato
gerador aperfeiçoa-se ao final do ano calendário, e a multa isolada sobre
insuficiência de recolhimento de estimativa apurada conforme balancetes
elaborados mês a mês ou ainda sobre base presumida de receita bruta mensal.
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.115 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720381/2022-51
6
Constatado que as bases de cálculo da multa de ofício e da multa isolada são
distintas, afasta-se a alegação de bis in idem, sujeitando o contribuinte ao
lançamento de ambas as penalidades.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DESNECESSIDADE.
Deve ser inferido o pedido de diligência quando prescindível para a instrução do
processo e solução do litígio.
INTIMAÇÕES. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELEITO.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo (Súmula CARF no 110)
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância e interpôs
recurso voluntario a este Colegiado, ratificando integralmente as razões expedidas na peça
impugnatória.
Acrescentou a arguição de nulidade do acórdão recorrido que não teria levado em
consideração a alteração legislativa trazida pelo art. 11 da Lei no 14.689/2023, com inclusão do §
3o no art. 13 da Lei no 9.249/95 esclarecendo as regras e o limite de dedutibilidade dos royalties
em tela.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo de Andrade Couto, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche as condições de admissibilidade e dele conheço.
As arguições de nulidade não merecem prosperar. Em relação à autuação, tanto a
questão envolvendo a necessidade de registro dos contratos no INPI como o suposto erro de
identificação do sujeito passivo em função do devedor ser o produtor rural e não a recorrente são
questões de mérito.
O mesmo se aplica à decisão recorrida, pois o alegado equívoco na desconsideração
da legislação superveniente deve ser suprido por análise meritória e não implica em nulidade.
No que se refere ao royalty sobre tecnologia Intacta (pago à Monsanto), sustenta a
recorrente que não seria o devedor cabendo–lhe apenas a função de repassar o valor
correspondente, recebido dos compradores das sementes juntamente com o montante referente
à venda.
A alegação de que o cômputo dos valores como despesa tem função apenas de
neutralidade fiscal - eis que teria havido a contabilização como receita da integralidade do
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.115 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720381/2022-51
7
montante recebido aí incluído o royalty posteriormente repassado à Monsanto – seria questão
fundamental no caso. Isso porque, demonstrado tal fato, os valores em questão estariam, por
definição, fora da análise desenvolvida pela Fiscalização.
Entretanto, não vislumbrei nos autos a documentação que demonstre os registros
contábeis da receita nos moldes suscitados. A interessada argumenta que tal circunstância poderia
ser dirimida com a realização de diligência.
Ora, justamente pela relevância da questão já trazida desde a impugnação, caberia
à interessada ter apresentados os elementos de prova que atestassem a escrituração dos valores
nos moldes arguidos, por iniciativa própria, sem a necessidade de diligência.
Na ausência de documentação comprobatória, o argumento não pode ser acolhido.
A lide foi delimitada pela autoridade lançadora e confirmada pela decisão recorrida
no sentido de que a impossibilidade de dedução dos royalties foi motivada pela ausência do
registro obrigatório dos contratos no INPI.
Por outro lado, a Lei no 14.689, de 20/09/2023, resolveu a questão taxativamente
trazendo alteração no art. 13, da Lei no 9.249/95 (destaques acrescidos):
Art. 11.O art. 13 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, passa a vigorar
acrescido do seguinte § 3o:
“Art. 13. .................................................................................
.........................................................................................................
§ 3o Para fins de interpretação, na forma do inciso I do caput do art. 106 da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e de apuração
do lucro tributável da pessoa jurídica que atua na multiplicação de sementes, os
limites de dedutibilidade previstos no art. 74 da Lei no 3.470, de 28 de novembro
de 1958, e no art. 12 da Lei no 4.131, de 3 de setembro de 1962, não se aplicam
aos casos de pagamentos ou de repasses efetuados a pessoa jurídica não ligada,
nos termos do§ 3o do art. 60 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977,
domiciliada no País, pela exploração ou pelo uso de tecnologia de transgenia ou
de licença de cultivares por terceiros, dispensada a exigência de registro dos
contratos referentes a essas operações nos órgãos de fiscalização ou nas
agências reguladoras para esse fim específico.” (NR)
Vê-se que o caráter interpretativo da norma não foi simplesmente aplicado sobre a
Lei revogatória para estender seu alcance a fatos geradores anteriores, mas sim para,
especificamente em relação a empresas como a recorrente, estabelecer que a exigência de
registro seja em órgãos de fiscalização ou agências reguladoras, jamais se aplicaram.
De todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário e
cancelar integralmente a exigência, por ausência de base legal para imputação de regras de
dedutibilidade à dedução dos custos/despesas com royalties em empresas como a recorrente,
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.115 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720381/2022-51
8
conforme estabelecido no § 3o do art. 13, da Lei no 9.249/95, com a redação dada pelo art. 11, da
Lei no 14.689/2023.
Em função dessa decisão fica prejudicada a análise da imputação da multa isolada.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto

Fl. 715
DF CARF MF
Original